Tribunal: TJSP
Processo: 1053640-26.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Cobrança. Sistema de pagamento com cartões de crédito e débito. Retenção indevida de valores decorrentes de transações efetuadas. Reconhecida a ilegitimidade passiva do BRB Banco de Brasília. Sentença de procedência em relação às demais corrés. Apelação da autora. Sentença que transitou em julgado em relação à condenação das rés ao pagamento dos créditos indicados na inicial. Alegação de

Ementa:
Cobrança. Sistema de pagamento com cartões de crédito e débito. Retenção indevida de valores decorrentes de transações efetuadas. Reconhecida a ilegitimidade passiva do BRB Banco de Brasília. Sentença de procedência em relação às demais corrés. Apelação da autora. Sentença que transitou em julgado em relação à condenação das rés ao pagamento dos créditos indicados na inicial. Alegação de legitimidade passiva da instituição financeira corré. Contrato de credenciamento de estabelecimento em sistema de pagamento. Relação contratual entre empresas. Abrandamento da teoria subjetiva do consumidor. Necessidade do serviço e existência de contrato de adesão. Relação de consumo configurada. Precedentes do STJ. Responsabilidade solidária. Todos os elementos da cadeia de fornecimento de bens ou serviços respondem pelos danos causados aos consumidores. Inteligência do art. 7o, p. único, art. 14 c.c. art. 18, CDC. Os fornecedores que atuam conjuntamente para a colocação de um produto no mercado responderão objetiva e solidariamente perante o consumidor, ainda que a culpa possa ser atribuída a apenas um deles. Doutrina. Banco que operacionalizou as transferências de valores operacionalizadas pelas corrés. Instituição financeira integrante do arranjo que explora o negócio de 'meios de pagamentos' e aufere lucro com a atividade. Responsabilidade configurada. Legitimidade passiva reconhecida. Sentença reformada em parte. Sucumbência pelas rés. Recurso provido.